Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. GASTOS. ÔNUS DA PROVA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido.
2.1. O Acórdão impugnado é claro ao concluir pela má prestação do serviço diante da ausência de manifestação clara em prazo razoável, conforme as peculiaridades casuísticas.
3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.